Tribunal: TJSP
Processo: 1013533-66.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária por rescisão contratual de franquia comercial cumulada com multa contratual – Manutenção da sentença de improcedência – Alegada contradição – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no geral e nem no particular –

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária por rescisão contratual de franquia comercial cumulada com multa contratual – Manutenção da sentença de improcedência – Alegada contradição – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no geral e nem no particular – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1013533-66.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante IGUI WORLD WIDE PISCINAS LTDA., é
embargado MATEUS DI SANTI ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14821
Embargos de Declaração Cível no 1013533-66.2019.8.26.0576/50000
Embargante: Igui World Wide Piscinas Ltda.
Embargado: Mateus Di Santi Andrade
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz (a): Luciana Conti Puia Todorov
Embargos de declaração – Ação ordinária por rescisão
contratual de franquia comercial cumulada com multa
contratual – Manutenção da sentença de improcedência
– Alegada contradição – Inocorrência – Hipóteses do
art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo
que, sem razão, pretende atribuir efeitos infringentes
aos embargos de declaração que não os admitem no
geral e nem no particular – Embargos de declaração
rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da
autora interposto contra a r. sentença de improcedência proferida na
ação de “ação ordinária por rescisão contratual de franquia
comercial cumulada com multa contratual” (fls. 134/140).
Sustenta a embargante, em síntese, que
no julgado colegiado há contradição, “tendo em vista que o
Magistrado pautou-se na cláusula 18.1 para fundamentar a sua
decisão, mas ao final do voto, simplesmente omitiu uma parte da
referida cláusula, que fala exatamente sobre a conduta do
embargado e que configura a quebra do contrato e
consequentemente dá direito à cobrança da multa imposta nas
cláusulas 18.3 e 21.2” (fls. 03). Pede que seja afastado o vício
apontado e que seja reformado o acórdão.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
A Turma Julgadora, por unanimidade,
ao apreciar as razões da insurgência na completude da controvérsia,
entendeu por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão
recorrido, negar provimento ao recurso interposto contra a sentença
de improcedência proferida na ação de “ação ordinária por rescisão
contratual de franquia comercial cumulada com multa contratual”.
Restou
consignado
no
acórdão
recorrido que:
“Em que pese o entendimento expressado
pelo D. Juízo de origem quanto à data da rescisão contratual e
ao fato de que o apelado “somente passou a trabalhar na
empresa Rio Piscinas no início de 2019, quando não mantinha
mais qualquer vínculo com a requerente” (fls. 105), o fato é
que não restou comprovado o argumento da apelante de que “a
parte ré permanece exatamente no mesmo ramo de
comercialização, realizando os mesmos serviços” (fls. 05).
Observa-se que o item 18.1 do contrato
celebrado faz menção à impossibilidade de exploração de
negócio “relativo à exploração de serviços de limpeza e
manutenção de piscinas e assistência técnica afins que
concorra com os negócios desenvolvidos pela IGUI” (fls. 57).
Na contestação, o apelado afirmou
taxativamente trabalhar com venda e montagem de piscinas, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja, embora no mesmo segmento (piscinas), em atividade
diversa daquela exercida pela apelante, inexistindo provas nos
autos em sentido contrário.
Nesse contexto, não há que se falar em
descumprimento contratual por parte do apelado, nem em
imposição das multas contratuais previstas nas cláusulas 18.3 e
21.2” (fls. 138/139).
Os
argumentos
expendidos
pela
embargante são descabidos e revelam a nítida intenção de contrariar
a fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas, decididas e embasadas, tudo a
atribuir aos embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed.,
Saraiva, 2016, nota art. 1.024:3, p. 954). E, aqui, ausente qualquer
excepcionalidade a justificar seja atribuída aos embargos de
declaração a pretendida e descabida infringência
O acórdão recorrido não padece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Nada há, portanto, a ser aclarado,
integrado ou modificado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.

MAURÍCIO PESSOA
Relator